Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-20.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003275-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), LUIZ NILO SANTOLIN - CPF: 767.203.579-72 (AGRAVANTE), GENECI TEREZINHA BERNARDI - CPF: 927.499.849-04 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), NEURI JOSE DANELLI - CPF: 701.166.019-49 (AGRAVADO), LENIRA LUCIA MARCHIORO - CPF: 020.858.689-08 (AGRAVADO), MARCELA DO AMARAL LIMA HERMANN - CPF: 033.049.871-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADOS JÁ CITADOS REGULARMENTE. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA DE BENS. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital dos Executados e determinou o arquivamento definitivo dos autos, com possibilidade de desarquivamento apenas diante da localização de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a necessidade de citação editalícia dos Executados, apesar de já terem sido citados regularmente, e a possibilidade de nova busca de bens por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud, não requerida no juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O pedido de citação por edital é incabível, pois os Executados foram regularmente citados e possuem ciência inequívoca da execução, não havendo justificação para a repetição do ato.

4. A pretensão de nova busca de bens constitui inovação recursal, uma vez que não foi objeto de pedido no juízo de origem, impedindo a sua apreciação em grau recursal.

5. Ademais, buscas recentes por meio dos sistemas conveniados não localizaram bens dos devedores e os Agravantes não comprovam a alteração da situação econômica dos Agravados.

6. Necessidade de manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
GENECI TEREZINHA BERNARDI
e
LUIZ NILO SANTOLIN
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001076-10.2010.8.11.0040, movida em desfavor de
LENIRA LUCIA MARCHIORO
e
NEURI JOSE DANELLI
.

A decisão agravada indeferiu a realização de citação por edital dos devedores, ora Agravados, e determinou o arquivamento da ação executiva, considerando a não localização de bens para o adimplemento da obrigação. Ainda, consignou que o desarquivamento do processo somente ocorrerá se e quando a parte credora promover a localização de bens passíveis de penhora dos devedores.

Em suas razões, os Agravantes sustentam que o Agravado se encontra em local incerto e não sabido e que foram realizadas todas as tentativas possíveis para sua localização pessoal, não restando outra alternativa senão a citação por edital, a qual foi injustificadamente indeferida pelo juízo
a quo
.

Afirmam que foram determinadas diversas tentativas de bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias dos Agravados, bem como a localização de bens passíveis de penhora, todas restando infrutíferas.

Por tal motivo, defendem que é pacífico o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há óbice ao prosseguimento do feito e à reiteração ou renovação do pedido de penhora de valores via BACENJUD e outros convênios firmados com o objetivo de dar celeridade à satisfação de créditos cujo cumprimento se persegue em ação judicial, desde que observado o princípio da razoabilidade, o que, evidentemente, é o caso dos autos.

Ressaltam que o juízo
a quo
indeferiu o novo pedido de busca de bens e ativos financeiros do Agravado e determinou o arquivamento definitivo dos autos, sob o fundamento de que o Agravante já exauriu todos os meios de localização de bens, sem êxito.

Diante disso, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão para que seja deferida a citação por edital do Agravado e seja oportunizado o prosseguimento do feito por meio de novas buscas de bens de forma
on-line
, através dos sistemas BacenJud e Renajud.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 205336151).

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes objetivam o deferimento da citação dos Executados, ora Agravados, por edital e que seja determinado o prosseguimento da ação executiva, com a busca de bens através dos sistemas conveniados do Poder Judiciário.

Na decisão agravada o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)
De início, nos termos da decisão id. 77312645, páginas 50/52, e decisão de id. 77312648, páginas 6/7, INDEFIRO a pretensão formulada pelos exequentes no id. 110760179.

Noutra banda, é dos autos que o presente feito tramita a longa data e até o presente momento a parte credora promovente não conseguiu, de fato, permear a real localização e constrição de bens assaz da satisfação buscada judicialmente, assim como que qualquer repetição de diligência até aqui inegavelmente tida por inútil e ineficaz merece indeferimento (arts 6º, 8º, 139 e 771ss do CPC).

Neste ponto, conforme artigo 921 e §§ do CPC, considerando que a efetiva localização e constrição judicial já ultrapassa a própria marca legal da suspensão provisória (§1º), DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO definitivo dos presentes autos (§2), o qual SOMENTE será DESARQUIVADO se e quando efetivamente a parte credora promovente LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS da parte devedora promovida (§3º).

Havendo pedido e sendo o caso dos autos, desde já DEFIRO pedido de levantamento, que deverá ser feito pela via administrativa (Diretoria do Foro) de valor de taxa judiciária paga para nova pesquisa ou constrição virtual indeferida.

Cumpra-se tal arquivamento segundo CÓDIGO DE MOVIMENTAÇÃO 276 no Pje, eis que adequado e especifico segundo normatização do CNJ para esse fim.

Intimem-se.

Cumpra-se com celeridade.
(...)” – sic ID 125180443 dos autos de origem.

Da análise dos autos de origem, observa-se que, ao contrário do que afirma os Agravantes, o juízo
a quo
já reconheceu a citação válida de ambos os devedores, ora Agravados
, senão vejamos (ID 77312645 – pág. 50/52 e ID 77312648 – pág. 6/7):

Nesse contexto, como os Executados foram regularmente citados e possuem inequívoca ciência da ação executiva, não há razão para o deferimento e realização de nova citação por edital, como pretendido no recurso.

Assim, nesse ponto a decisão recorrida não comporta reforma.

Por sua vez, quanto ao pedido de reforma da decisão para realização de nova busca de bens dos Agravados através dos sistemas Bacenjud e Renajud, observa-se que a pretensão se trata de nítida inovação de tese em grau recursal, o que impede a apreciação da matéria por meio do presente recurso.

Isso porque, da leitura da petição de ID 110760179 dos autos de origem, última apresentada antes da decisão recorrida, facilmente se constata que os Exequentes, ora Agravantes,
não pugnaram pela busca de bens
, mas tão somente pela realização da citação editalícia dos devedores:

O ordenamento jurídico veda a apreciação de matérias novas em grau recursal, salvo as de ordem pública, o que não é o caso dos autos. Os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal) exigem que todas as questões suscitadas pelas partes sejam submetidas ao juízo de origem, para análise e deliberação inicial, assegurando o devido processo legal.

Logo, não cabe a essa Egrégia Corte debater sobre a pretensão, quando a questão não foi analisada na decisão combatida, o que impõe o não conhecimento do recurso nesse ponto.

Não obstante, ainda que assim não fosse, é importante ressaltar que as buscas de bens através dos sistemas Renajud e Infojud foram realizadas pouco tempo antes da interposição do presente recurso, conforme se vê nos anexos da decisão de ID 89077942 dos autos de origem, e os Agravantes não comprovam qualquer alteração da situação econômica dos devedores, o que impede nova busca, sob pena de contrariar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, sobretudo quando a demanda tramita desde o ano de 2010.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida,
a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente
. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018) – destaquei.

Somado a isso, a decisão do juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com o disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, a decisão combatida se revela acertada e merece ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
conheço em parte
do recurso e, nesta parte,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025